Tribunal: STF
Processo: RE 221452
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-08-22
Data de publicação: 2000-08-22

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ARTIGO 8º DO ADCT-CF/88.
ANISTIA. MILITARES. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS AO
CONHECIMENTO DO RECURSO. ALEGAÇÃO DESTITUÍDA DE FUNDAMENTO.
1.      Mera alegação de que não foram observados os requisitos
necessários ao conhecimento do recurso extraordinário. Petição
inepta.
Embargos de declaração rejeitados.